Tribunal: TJDFT
Processo: 0728143-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRETENSA RESERVA DE HOTEL NO ESTRANGEIRO. PAGAMENTO EM PLATAFORMA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS (BOOKING). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL MANTIDA. DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. DIFERENÇA ASSUMIDA ÀS PRESSAS PELOS CONSUMIDORES EM NOVO HOTEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A lide trata de responsabilidade por falha na prestação dos serviços, caso em que a inversão do ônus probatório é ope legis, nos moldes do art. 14, § 3o do Código de Defesa do Consumidor, isto é, decorre de lei, daí emergindo a responsabilidade objetiva da parte requerida/prestadora de serviços, a quem incumbia a demonstração da regularidade do impedimento dos consumidores em gozar do serviço hoteleiro contratado no estrangeiro, com a incidência de excludente de responsabilidade estampada no microssistema consumerista, contudo, não o fez.
2. Ademais, constata-se a ofensa ao direito à integridade psíquica dos consumidores, haja vista que tais fatos conspurcam o bem-estar e perfeito equilíbrio emocional. Afinal, resta inarredável que os autores/ consumidores foram surpreendidos pela grave falha na prestação de serviços da contraparte (ausência de repasse financeiro para a reserva do hotel), que culminou no deslocamento abrupto, no exterior, uma dia após terem sido instalados no hotel contratado, sob a pecha de hóspedes inadimplentes e, ainda, de forma hostil, porquanto, mesmo após todo o ocorrido, o estabelecimento hoteleiro logrou responder os consumidores em site mantendo o posicionamento exteriorizado no momento dos fatos acerca da inadimplência, sem conseguir refutar a alegação de utilização de força policial, a denunciar a ausência de domínio das relações estabelecidas entre os hotéis contratados e a prestadora de serviços BOOKING.
3. Ante a consectária verberação da gravidade dos fatos depreendidos dos autos na gradação do quantum arbitrado, bem assim por se tratar de prestadora de serviços de abrangência mundial, a qual reclama análise peculiar acerca do caráter pedagógico que integra a equação relacionada aos danos morais, resta escorreito o entendimento promanado pelo magistrado singular acerca da extensão da compensação por danos extrapatrimoniais, sob pena de arrefecer os mecanismos internos de controle de falhas da sociedade empresarial, potencializando a exsurgência de casos similares.
4. Para além disso, tendo havido a reserva de novo hotel às pressas, com valores dissonantes (superiores) daquele contratado embrionariamente e com acomodações/serviços inferiores àquele pactuado, deve a fornecedora de serviços ser condenada ao pagamento de tais diferenças, porquanto também defluem de falha na prestação de seus serviços. Danos materiais caracterizados.
5. No que concerne aos honorários sucumbenciais, impende destacar que, em recente oportunidade, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afastou o montante consignado na inicial a título de reparação por danos morais e materiais, bem assim o montante fixado de forma equitativa pelo Tribunal de origem, erigindo o valor da condenação como critério para a incidência do ônus sucumbencial para ambas as partes ( STJ, AgInt nos Edcl nos EREsp 1.866.671/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21/09/2022). Afastada a condenação dos consumidores aos honorários sucumbenciais com base na diferença entre os valores da exordial e do provimento jurisdicional.
6. Alfim, considerando que os consumidores decaíram em parte do pedido relacionado aos danos materiais, com exclusão do pedido de indenização pelo montante a título de café da manhã, e com albergamento parcial no tocante à diferença das diárias, não há falar em sucumbência mínima da parte autora/consumidores, mas, sim, de sucumbência recíproca e não equivalente, considerando-se a extensão de cada pleito.
7. Apelação da apelante BOOKING conhecida e desprovida. Apelação dos consumidores conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.